Tribunal: TJMT
Processo: 1018152-22.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018152-22.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSELI GUNTZEL DOS SANTOS - CPF: 949.675.631-04 (APELADO), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA S/A

APELADO:

ROSELI GUNTZEL DOS SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXI
GIBILIDADE
DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–

COBRANÇA DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO

–
IRREGULARIDADE MEDIDOR
–
VISTORIA
UNILATERAL –
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)
NÃO ASSINADO
–
INOCORRÊNCIA DE
AUMENTO
DE CONSUMO SUBSTANCIAL E
PERMANENTE APÓS A
INSPEÇÃO

–

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO
–
REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS –

ABUSIVIDADE CONFIGURADA
–
DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
“QUANTUM”

INDENIZATÓRIO –
REDUÇÃO –
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE
DIVERSAS
RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O procedimento de
recuperação
de consumo de energia elétrica deve observar a Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a fim de apurar eventuais irregularidades e aferição dos medidores.

2.

A cobrança indevida, acrescida de
inscrição
do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral indenizável
.

3
.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença
(ID nº
228348183
)
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Sinop-MT
, que, nos autos da Ação De
claratória c/c Danos Morais e Materiais
, movida por
ROSELI GUNTZEL DOS SANTOS
em face da concessionária de energia elétrica, ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,

nos seguintes termos:

“(...) Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, a fim de: a)
DECLARAR
a nulidade dos débitos discutidos e afastar

a inexigibilidade das faturas relacionados a recuperação de consumo; b)
CONDENAR
a requerida a indenizar o autor, a título de danos morais, em R$ 10.000,00, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da cobrança indevida, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ). c)
CONFIRMAR
a antecipação dos efeitos da tutela deferida, para o fim de determinar que a requerida proceda que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a exclusão dos dados da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao débito impugnado (Id 67118842), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em multa diária, em caso de descumprimento desta decisão, que fixo na importância de R$ 1.000,00 (mil reais). (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

229180170
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
228348189
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA S/A

APELADO:
ROSELI GUNTZEL DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.

Mérito

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conformeconsta no relatório, cuida-se deRecurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso S.A., em face da sentença prolatada pelo
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ajuizada por
Roseli
Guntzel
Dos Santo
s.

Extrai-se da inicial que ademanda foi ajuizada porRogélio Mendes de Arruda, eis que é titular da Unidade Consumidora nº
497971-2
.

Narra que teve seu nome negativado, no
valor de
R$ 9.696,01 (nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e um centavo)
, o que não condiz com sua média de consumo.

Noutro giro
,
a concessionária de energia elétrica afirma

que não houve faturamento equivocado,
e, que tal medida fora necessária ante a ocorrência de irregularidade no medidor de energia da consumidora, ensejando fatura de recuperação de consumo.

Afirma ainda, que não houve qualquer motivo plausível que ensejasse condenação por danos morais, haja vista que cabia a recorrente demonstrar fatos que abalassem sua honra, conforme requisito para tal medida reparatória.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado e que os valores a título de devolução dos pagamentos indevidos, ocorram na forma simples.

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

N
o caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel,
vigente à época dos fatos,
que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I –
pelos
danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II –
pelas
adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV –
pela
custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da
distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
"
.

Desta forma, conforme
as questões expostas alhures
, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida
.

Registro ainda,
que ao apresentar impugnação à contestação, a
recorrida
impugnou especificamente a assinatura
de terceiro
constante na carta de recebimento do termo de ocorrência e inspeção.
Destarte
, cabia a
empre
s
a recorrente
observar o contraditório e a ampla defesa, entregando cópia do TOI
diretamente ao consumidor, a fim de que lhe fosse possibilitado questionar a parecer da concessionar e acompanhar os demais tr
â
mites do procedimento administrativo,o que não foi
demonstrado
.

Noutro giro, em análise ao histórico de consumo acostado aos autos pela concessionária de energia, percebe-se, que
não houve aumento
significativo
e permanente
n
as leituras de consumo apuradas.

Com efeito
, nos meses anteriores ao período contestado, ou seja, nos meses
de
fevereiro
,
março
e abril do ano de
2017
, o consumo na
UC nº 497971-2
, perfazia o montante de

1124; 1347
;1265
KWh
, respectivamente.

Enquanto
nas leituras
posteriores
período contestado
,
ou seja, nos meses de
maio,
junho e julho
do ano de
2017
,
o
consumo

apurado
foi de
1936;
887; 0
Kwh
, respectivamente
.

Desta
forma, apesar de aumento no consumo no mês subsequente, não
houve aumento
significativo e permanente
nas leituras de consumo apuradas, o que, a meu ver, enfraquece os argumentos quanto à suposta irregularidade constatada.

Nesta senda
, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desta forma, considerando

que a apelante não se desincumbiu do
ônus que lhe incumbia,

a manutenção da sentença vergastada é a medida que se impõe.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR
- VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NÃO ASSINADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA CARTA AO CLIENTE PELO CONSUMIDOR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

(N.U 1004134-56.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

“
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI
– TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO E IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A SUPOSTA VISTORIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE
DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO PRETÉRITO, CULMINANDO NA NEGATIVA DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1059909-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte
a
pelante, que eventuais dissabores suportados
pela

a
pela
da
, acerca da cobrança de consumo energético, não é capaz de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Tal tese não merece prosperar.

Ademais, havendo a efetiva comprovação da falha na prestação dos serviços, nasce o dever de reparação dos danos causados aos consumidores, por parte do fornecedor de serviços, ou seja, no presente caso, a concessionária de energia elétrica.

Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso dos autos, houve
a negativação do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes, sendo que a i
nclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA - CONSTADADA – HISTÓRICO DE CONSUMO MANTIDO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA - DÉBITO INEXIGÍVEL –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS DEVIDOS -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, há que ser provado que a irregularidade constatada no medidor de energia elétrica foi causada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, a manutenção da sentença que condenou o Apelante em pagamento de indenização por danos morais é medida impositiva.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”

(N.U 1002652-15.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

1
.
3
. Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, neste ponto recursal, entendo que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$
10
.0
00,00 (
dez
mil
reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em
desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às partes recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a redução da quantia de
R$
1
.000,00 (mil reais)
, a título de indenização, isto porque, que em consulta efetuada por este magistrado junto ao
sistema SCPC BRASIL
(Carta Nº HA
0824016099
) verifico que a parte recorrida possui
restrições cadastrais posteriores (
AGUAS DE SINOP
– R$
247,11
–
exibição em 12/10/2021 e exclusão em 05/11/2021; AGUAS DE SINOP
– R$
236,62
–
exibição em 6/2/2022 e exclusão em 19/02/2022;
ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO
– R$
254,08
–
exibição em 23/12/2023 e exclusão em 19/02/2024
)
à realizada pela parte recorrente fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do “
quantum”
indenizatório,

bem como, de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por est
e e. Tribunal de Justiça
para casos semelhantes.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA -
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM-DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E REVISÃO DE FATURAS -
MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000430-05.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021)

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$
1
.000,00 (mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
mantenho
a verba honorária
, arbitrado pelo juízo de primeiro grau,
em desfavor da recorrente, porquanto, indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024